Tribunal: TJPA
Processo: 0002688-65.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002688-65.2019.8.14.0401

APELANTE: VINICIUS LOPES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – REFORMA DA PENA BASE E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSAO E MENORIDADE – IMPROCEDENCIA. 1. Na 2ª fase, embora reconhecidas atenuantes de confissão e menoridade, há impedimento da pena na sumula 231 do STJ que dispõe: “a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, ou seja, a redução da pena privativa de liberdade aquém do mínimo legal, unicamente com supedâneo em atenuantes, carece de suporte jurídico válido. PRECEDENTES.

RECURSO IMPROCEDENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

VINICIUS LOPES DA SILVA e MICHAEL SARGES MASCARENHAS

interpuseram recursos contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 03.02.2019 a vítima Bruno de Sousa Albuquerque estava em via pública quando foi abordado pelos acusados, os quais portando arma de fogo subtraíram da vítima seu aparelho celular. Após empreenderam fuga.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Michael Sarges Mascarenhas e Vinicius Lopes da Silva a pena 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime semiaberto, ambos pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro, excluindo o disposto no art. 157, § 2º-A, I do mesmo Diploma Legal.

Inconformado, o acusado Vinicius Lopes da Silva recorreu da decisão pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal e aplicação das atenuantes de confissão e menoridade.

O acusado Michael Sarges Mascarenhas desistiu do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Em que pese os argumentos defensivos, verifica-se da sentença condenatória que o magistrado, após valorar todas as circunstâncias judiciais como favoráveis, aplicou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na 2ª fase, embora reconhecidas pelo magistrado as atenuantes de confissão e menoridade, deixou de reduzir a pena com fundamento na sumula 231 do STJ. A sumula 231 do STJ dispõe que: “a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, ou seja, a redução da pena privativa de liberdade aquém do mínimo legal, unicamente com supedâneo em atenuantes, carece de suporte jurídico válido.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. ART. 34, XX, DO RISTJ. SÚMULA 568/STJ PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA QUE JUSTIFICA A FRAÇÃO ESCOLHIDA (2KG CRACK). INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. MESMO QUE ASSIM NÃO FOSSE A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA N. 231 DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível que o relator negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental. (AgRg no HC n. 693.383/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 04/10/2021).

III - Para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição.

IV - In casu, o v. acórdão impugnado manteve a fração de 1/3 (um terço) para causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da quantidade e natureza do entorpecente apreendido (2 Kg de crack), inexistindo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na fração escolhida a ensejar a concessão da ordem de ofício.

V - Em relação ao pleito de incidência da circunstância judicial da menoridade relativa, verifica-se que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, ficando este Tribunal Superior impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017.

VI -
Ademais, "A redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ
" (AgRg no AREsp n. 1.758.795/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 28/05/2021).

VII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 696.643/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Nesse sentido, com inteligência a sumula 231 do STJ, devidamente aplicada, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal. Na 3ª fase, a pena foi aumentada em 1/3, restando fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, não havendo, assim, que se falar em reforma.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 06/09/2022